Tribunal: TJSP
Processo: 1001048-17.2024.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento. Requerimento de desentranhamento de documentos indeferido pelo Juízo "a quo" que não foi reiterado na apelação. Conclusões externadas pela turma julgadora acerca da configuração de relação locatícia entre as partes e da legitimidade ativa do embargado para a ação de despejo que são claras e coerentes, e foram embasadas no conjunto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento. Requerimento de desentranhamento de documentos indeferido pelo Juízo "a quo" que não foi reiterado na apelação. Conclusões externadas pela turma julgadora acerca da configuração de relação locatícia entre as partes e da legitimidade ativa do embargado para a ação de despejo que são claras e coerentes, e foram embasadas no conjunto probatório. Expressa indicação, ademais, que a impugnação a documentos juntados pelo embargado foi inoportuna e desprovida de respaldo probatório. Reconhecimento de relação locatícia que dispensava a análise sobre as características da posse exercida pela embargante sobre o imóvel, já que ela não demonstrou ter firmado contrato de compra e venda com o proprietário que figura na matrícula do bem. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.